Tribunal: TJDFT
Processo: 0712138-82.2025.8.07.0010
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AVALISTA. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que reconheceu a ilegitimidade do autor e extinguiu o processo, sem resolução de mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: legitimidade do avalista para demandar sobre a abusividade dos descontos realizados em sua conta corrente, vinculados à dívida contratual do devedor principal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de legitimidade ativa. 3.1. Na qualidade de coobrigado solidário, o avalista responde pela dívida e respectivos encargos contratuais, de forma que possui interesse jurídico e econômico direto para discutir a licitude dos valores cobrados. 3.2. O autor figurou como avalista do contrato denunciado, evidenciando a sua legitimidade ativa para a propositura da presente ação, porquanto o direito de ação, autônomo e abstrato, não exige prova prévia do direito material. No mesmo sentido: Acórdão 2053739, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 02/10/2025. Preliminar acolhida para reconhecer a legitimidade do autor para a propositura da ação.
4. Afastada a questão preliminar que motivou a extinção do processo, sem resolução de mérito, a sentença deve ser desconstituída e, ante a impossibilidade de aplicação da teoria da causa madura e o imediato julgamento de mérito, o processo deve ser devolvido à origem para a regular formação da relação processual.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso provido para, desconstituindo a sentença proferida, assegurar a regular formação da relação processual.
6. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
7. Súmula de julgamento servindo de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: n.a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2053739, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 02/10/2025.